Tribunal: TJBA
Processo: 0561540-47.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561540-47.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: SILVANA PINTO ROCHA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA FONSECA GARCIA

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. TEMAS 339, 660 E 895 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por SILVANA PINTO ROCHA contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos Temas 339, 660 e 895.

II. Questão em discussão

2
. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional por ausência ou deficiência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339 do STF); (ii) saber se houve violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, em matéria que demandaria reexame de legislação infraconstitucional e de fatos (Tema 660 do STF); e (iii) saber se a invocação do princípio da inafastabilidade da jurisdição afasta a incidência de óbice processual legítimo (Tema 895 do STF).

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, ainda que sucinta, atendendo ao Tema 339/STF, segundo o qual não se exige exame pormenorizado de todos os argumentos das partes.

4. A análise das alegações de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o reexame da interpretação de regulamento de plano de previdência complementar e do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via extraordinária, conforme o Tema 660 do STF.

5. Nos termos do Tema 895/STF, inexiste repercussão geral quando o obstáculo ao julgamento de mérito decorre de pressupostos legais de admissibilidade recursal, não representando indevida recusa à prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fundamentação sucinta, porém suficiente e apta a enfrentar as questões essenciais da controvérsia, satisfaz o dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX, da CF/1988, nos termos do Tema 339/STF.
2.
A alegação de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa que dependa do reexame de legislação infraconstitucional, de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório não viabiliza o recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, conforme o Tema 660/STF.
3.
Não há repercussão geral na alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando a controvérsia decorre da aplicação de óbice processual legítimo ao exame do mérito, nos termos do Tema 895/STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX; CPC/2015, art. 931.

Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339); RE 956.302 RG/GO (Tema 895).

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível nº 0561540-47.2018.8.05.0001, em que figuram como Agravante SILVANA PINTO ROCHA e como Agravado POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça